Tribunal: TJES
Processo: 0012945-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012945-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABULA DE JESUS ROCHA

APELADO: EURIDES JUSTIANO DE JESUS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ESBULHO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade. Logo, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o julgador indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. Precedentes do STJ.

2. A prova pericial pretendida pela apelante não seria relevante para a solução do imbróglio, quer porque eventual esbulho poderia ser facilmente evidenciado por outros meios de prova, quer porque o reparo de possíveis danos ao imóvel daquela não poderia ser objeto de ação de reintegração de posse.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Pábula de

Jesus Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Eurides Justiano de Jesus

e
Keiliane de Jesus Inácio
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Insurge-se a apelante contra o fato de ter a juíza
a quo
refutado seu protesto pela produção de prova pericial, e, ao fim, julgado improcedentes os pleitos por ela deduzidos em desfavor dos apelados em sede de ação de reintegração de posse (fls. 203-205).

Os apelados clamam pelo desprovimento do recurso (fls. 207-210).

Perlustrando os autos, verifico que a apelante, quando da gênese da demanda, pugnou pela "produção de prova testemunhal, depoimento pessoal das requeridas e demais meios de prova em Direito admitidos" (fls. 02-05).

Em réplica à contestação, a apelante reiterou o protesto "por todos os meios de prova admitidos" (fls. 119-121).

Após ser intimada da decisão de saneamento (fl. 124), a apelante disse ter "interesse na prova testemunhal", bem como "na produção de prova pericial". As finalidades da prova técnica seriam: "analisar se o espaço ocupado pela requerida é parte integrante do imóvel da requerente e se a sua utilização da forma atual pela requerida pode causar danos ao imóvel da requerente" (fl. 126).

A magistrada de origem refutou o pedido de produção de prova pericial, com lastro nos seguintes fundamentos:

"Indefiro o pedido de prova pericial, uma vez que o que se pretende comprovar com tal medida pode ser constatado pela prova documental e testemunhal, o que somente oneraria o processo. Outrossim, acerca da pretensão da autora da prova pericial para verificar se a utilização da forma atual pela requerida pode causar danos a seu bem, indefiro, uma vez que tal quesito foge aos limites da ação de reintegração de posse".

Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade" (AgInt no AREsp nº 2.126.957/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 10/03/2023). Logo, "não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgInt no AREsp nº 1.334.161/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26/08/2022).

In casu
, a prova pericial pretendida pela apelante não seria relevante para a solução do imbróglio, quer porque eventual esbulho do terreno localizado na Rua Clóvis Camargo, nº 04, Bairro Costa Dourada, Serra/ES poderia ser facilmente evidenciado por outros meios de prova - de mais fácil e menos onerosa produção, diga-se de passagem -, quer porque o reparo de possíveis danos ao imóvel daquela não poderia ser objeto de ação de reintegração de posse.

De rigor, pois, a manutenção do édito invectivado.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade da rubrica suspensa, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.